Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707694-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE DE FARIA MORATO AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIMONE DE FARIA MORATO contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n.o 0704468-59.2021.8.07.0001, movida em face de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ITAU UNIBANCO S.A, indeferiu o pedido de antecipação da tutela com o fim de determinar o cancelamento da hipoteca cedular inserida na matrícula do imóvel objeto da lide, sob pena de multa diária e crime de desobediência (ID 83688776, origem). Em suas razões (ID 24068706), aduz ter adquirido imóvel junto à Construtora agravada, sendo conferida plena e geral quitação na própria Escritura Pública de compra e venda, na qual consta cláusula acerca da existência de gravame real hipotecário em favor do Banco agravado. Informa ter a vendedora deixado de providenciar o cancelamento da hipoteca, o qual se comprometeu a efetivar no prazo de 180 dias, a contar da data da quitação integral do valor do imóvel e das demais despesas e custos de sua responsabilidade, o que ocorreu no ano de 2018. Sustenta estar impedida de dispor livremente do bem, causando-lhe enorme insegurança, mormente diante da situação de insolvência do grupo econômico da Construtora (em processo de recuperação judicial) e da possibilidade de o credor levar a garantia a termo, afetando diretamente o seu patrimônio. Tece considerações sobre a aplicabilidade da Súmula n.o 308 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de determinar às agravadas a adoção das medidas necessárias ao cancelamento da hipoteca cedular gravada sobre o imóvel em questão, em 48 horas, sob pena de multa diária e crime de desobediência. No mérito, a sua confirmação. Preparo comprovado nos IDs 24071614 e 24071615. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela com o fim de determinar o cancelamento da hipoteca cedular inserida na matrícula do imóvel objeto da lide (ID 83688776, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias. [...] (grifo nosso) Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Isso porque, ao contrário do pretendido pela agravante, esta não se encontra impossibilitada de dispor do bem, consoante assegurado pelo art. 1.475 do Código Civil, o qual prevê ser “[...] nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado”. Outrossim, não se encontram demonstradas nos autos ações concretas no sentido de alcançar o imóvel objeto da lide, não podendo a tutela de urgência ser concedida ante o simples temor da agravante de que, eventualmente, haja interferência em seu patrimônio, não havendo se falar em risco imediato de dano grave ou de difícil reparação. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa, sem prejuízo de nova análise do pleito antecipatório em caso de alteração na situação fática. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 18 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator